Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700439-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTENIO ROBERTO TORRES AGRAVADO: ROSEVAL CARDOSO DA SILVA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rutênio Roberto Torres em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do PJE n.o 0709684-10.2022.8.07.0019, que indeferiu a “objeção de não-executividade” apresentada pelo Agravante. Alega o Agravante que não foi intimado da sentença; argumenta que compareceu à audiência de conciliação e que, ainda que tenha apresentado “singela” defesa, não deveria ter sido decretada a revelia; requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de determinar a suspensão dos autos originais até o julgamento definitivo do presente agravo. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 181441211 – autos originais): Em face da revelia do réu, a intimação da sentença atendeu ao disposto no artigo 346, do CPC: "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". Conforme se depreende do documento de id 166438418 a intimação da sentença proferida foi realizada por publicação no DJe. Por conseguinte, ao contrário do alegado pelo devedor em sua Objeção de Não-Executividade (id 180602410), os atos processuais foram, indubitavelmente, praticados segundo as normas legais, inexistindo nulidade processual ou cerceamento de defesa a ser enfrentado. Razão pela qual indefiro a impugnação apresentada pelo devedor. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, promova-se o início dos atos expropriatórios. Sobre a revelia no âmbito dos juizados especiais cíveis, dispõe o art. 20 da Lei n.o 9.099/1995: [...] Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. [...] (grifei) Veja-se, portanto, que a decretação da revelia no âmbito dos juizados especiais está intimamente ligada à ausência do réu às audiências de conciliação ou de julgamento; no caso dos autos, observa-se que o Agravante compareceu à audiência de conciliação realizada em 15/6/2023 (ID 162159053), assim como apresentou defesa, ainda que de forma simples (ID 162798067), dentro do prazo disposto na Portaria GSVP/TJDFT n.o 81/2016; portanto, a decretação da revelia, em análise preliminar, aparenta não se sustentar. Nesse contexto, o Código de Processo Civil estabelece que o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos (art. 513, § 2o, inciso II); no presente caso, o Agravante não possuía defensor constituído, razão pela qual deveria ter sido intimado para cumprimento da sentença por meio de carta com aviso de recebimento, notadamente por não ter sido revel na fase de conhecimento; ao que aparenta, as violações ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa são evidentes (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; art. 7o e 9o, do CPC). Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido a fim de determinar a suspensão dos autos do PJe n.o 0709684-10.2022.8.07.0019, até o julgamento do mérito do presente recurso. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de março de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora